Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. PEDIDO DE REGRESSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. CULPA CONCORRENTE COMPROVADA. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RELATÓRIO DE ORÇAMENTO E RECIBOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).
2. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.
3. Milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel da frente presunção relativa de culpa pelo acidente de trânsito. Inteligência do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1 Presunção relativa afastada em virtude da comprovação de que a condutora à frente realizou redução brusca de velocidade, com a percepção errônea de que o semáforo estava fechando.
4. Ainda que a condutora tenha realizado redução brusca de velocidade de forma indevida, o acidente poderia ser evitado se os apelantes mantivessem distância segura dos demais veículos, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 4.1 Caracterizada a concorrência de culpa para ocorrência do acidente, de modo a autorizar a distribuição de responsabilidade entre as partes.
5. Nos casos de acidente de trânsito, o entendimento jurisprudencial evoluiu no sentido de considerar o dano material pela apresentação de orçamentos e nota fiscal, dispensando-se, inclusive, prova pericial e liquidação de Sentença, de forma geral. Faz-se necessário somente que os danos alegados se relacionem diretamente com o ato ilícito, bem como o valor apresentado no orçamento esteja consonante com os valores praticados no mercado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.